Tribunal: CARF
Processo: 11128.726471/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726471/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.752 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/09/2009 a 09/10/2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
MULTA POR MANIFESTO. APLICABILIDADE
A multa regulamentar sancionadora da infração por omissão ou atraso na
prestação de informação sobre a carga transportada por empresa de transporte
internacional de carga deve ser aplicada uma única vez por carga determinada,
entendida como unidade de carga transportada, representada por cada
manifesto.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726471/2014-35
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
arguidas. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que não conhecia do
recurso voluntário, por concomitância. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§ 2° e 107, IV
“e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 08-39.246, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento de Fortaleza/CE, considerou improcedente a defesa apresentada pela
Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
ii) Ausência de infração para aplicação da sanção; e
iii) Ilegalidade da aplicação de mais de uma multa no mesmo auto de infração;
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.

É o Relatório.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito
fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa
de direito individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o
da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Segundo esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se
encontra em curso, insto é, quando a ação proposta tem as mesmas
partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido
(mediato e imediato)” (in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante"; p. 628; 7a. Ed.; Revista dos Tribunais).
Em face dessas premissas, nada obsta que se promova a ação individual, pois não
se verifica, na espécie, identidade de partes, já que, ainda que substituído processualmente, o
recorrente não figura individualmente no pólo ativo da ação coletiva.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se
na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP ao decidir que a eficácia subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites
da competência territorial do órgão julgador, sendo aqui, indiferente, o foro da ação proposta
pela Recorrente (Tema 1075/STF).
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do
órgão julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
1.2- Da nulidade do acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido, bem
como, que a Recorrente, regularmente, pôde defender-se, não havendo o que se falar em violação
à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2- Da infração, da aplicabilidade da multa

A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§
2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a
regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por
manifesto de carga com fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

Alega a Recorrente trata-se de alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, o que não configuraria prestação de informação
fora do prazo nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016.

Acontece que, embora, alegado pela Recorrente que o auto de infração atacado
trata-se de retificação das informações, e que por consequência, não configuraria o tipo
infracional prescrito na norma, é importante destacar que a Recorrente não conseguiu comprovar
a sua alegação nestes autos.

Vejamos.
1a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 150905110096214 a destempo às 09h21 do dia 08/09/2009, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905111981653.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1770690, pelo Navio M/V "RIO BLANCO ", em sua
viagem 935S, no dia 08/09/2009, com atracação registrada às 09h51. Os documentos eletrônicos
de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 09000271938,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Manifesto
Eletrônico
1509501637770,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
150905109271121, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905110096214 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905111981653 .

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
150905110096214 foi incluído às 15h45 de 03/09/2009.

Aqui evidencia-se que houve informação a destempo, pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.

2a OCORRÊNCIA

A Recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905109941119 a destempo às 10h43 do dia 10/09/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905113341589.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FSCU9097159, pelo Navio M/V "SAN ALESSIO", em sua
viagem 0254S, no dia 09/09/2009, com atracação registrada às 10h13. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala
09000269844, Manifesto Eletrônico 1509501646320, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905109941119 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905113341589.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905109941119 foi incluído às 14h09 de 03/09/2009, momento a partir do qual se tornou
possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.

Aqui evidencia-se que também houve informação a destempo.

3a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905113455240 a destempo às 15h14 do dia 14/09/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905115270611.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CPSU4065954 ,CPSU4734746 e CRXU4445760, pelo Navio
M/V " RIO DE LA PLATA ", em sua viagem 936S, no dia 15/09/2009, com atracação registrada
às 10h21. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escala 09000280813, Manifesto Eletrônico 1509501695355, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905113455240 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
150905115270611.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905113455240 foi incluído às 14h14 de 10/09/2009, momento a partir do qual se tornou
possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.
4a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905112372413 a destempo às 13h36 do dia 15/09/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905115806635.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU3368207, pelo Navio M/V "MONTEVIDEO EXPRESS
(EX-E.R.LOS ANGELES)", em sua viagem 010A, no dia 15/09/2009 , com atracação registrada
às 10h27. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escala 09000280503, Manifesto Eletrônico 1509501681818, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905112372413 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
150905115806635.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico CE 150905112372413 foi
incluído às 10h02 de 09/09/2009, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

5a OCORRÊNCIA

A Recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905114577640 a destempo às 10h00 do dia 21/09/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905118965394.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) ECMU4635579,TRLU8073042 e CNCU6981225 , pelo Navio
M/V " NORDSPRING ", em sua viagem AA443W, no dia 21/09/2009, com atracação registrada
às 00h43. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escala 09000276018, Manifesto Eletrônico 1509501709747, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905114577640 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
150905118965394.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905114577640 foi incluído às 17h30 de 11/09/2009, momento a partir do qual se tornou
possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

6a OCORRÊNCIA

A Recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905117064466 a destempo às 14h43 do dia 21/09/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905119090537.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU3154458, pelo Navio M/V " MSC SORAYA", em sua
viagem 009A, no dia 23/09/2009, com atracação registrada às 10h07. Os documentos eletrônicos
de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala 09000286927,
Manifesto
Eletrônico
1509501742892,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
150905117064466 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905119090537.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905117064466 foi incluído às 09h29 de 17/09/2009.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

7a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 150905117963215 a destempo às 15h28 do dia 21/09/2009, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905119121947.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU5242794 e SUDU5245371, pelo Navio M/V
"NAVEGANTES EXPRESS", em sua viagem 008A, no dia 22/09/2009, com atracação
registrada às 06h58. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 09000285777, Manifesto Eletrônico 1509501703641,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905114107415, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster MHBL CE 150905117798184, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
150905117963215 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905119121947.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
150905117963215 foi incluído às 11h43 de 18/09/2009.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

8a OCORRÊNCIA
A Recorrente procedeu a a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
MHBL CE 150905115385869 a destempo às 16h22 do dia 21/09/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905119221810.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CRXU3053933, pelo Navio M/V "MOL DEVOTION", em
sua viagem 1402A, no dia 23/09/2009, com atracação registrada às 05h17. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
09000283049, Manifesto Eletrônico 1509501703021, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905114072441, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905115385869 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905119221810.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
150905115385869 foi incluído às 16h42 de 14/09/2009.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

9a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 150905122149032 a destempo às 10h12 do dia 28/09/2009, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905122887459 .

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) UESU5118078, pelo Navio M/V "NA XI HE", em sua viagem
0821/108WE, no dia 29/09/2009, com atracação registrada às 05h47. Os documentos eletrônicos
de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 09000294229,
Manifesto
Eletrônico
1509501805037,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
150905121754790, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905122149032 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905122887459.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
150905122149032 foi incluído às 16h16 de 25/09/2009.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

10a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 150905121151823 a destempo às 12h06 do dia 07/10/2009, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905128457170.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada
no(s) container(es) CRXU9336782,CRXU9733964 e TRDU2107707, pelo Navio M/V "RIO DE
JANEIRO", em sua viagem 938S, no dia 29/09/2009, com atracação registrada às 04h27. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 09000294067, Manifesto Eletrônico 1509501789708, Conhecimento Eletrônico Máster
MBL
CE
150905120544341,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
CE
150905121151823 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905128457170.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
150905121151823 foi incluído às 14h21 de 24/09/2009.

Na presente ocorrência também houve informação a destempo.

11a OCORRÊNCIA

A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905116695080 a destempo às 11h13 do dia 09/10/2009, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905130200378.

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1646210, pelo Navio M/V "MONTE PASCOAL(EX-
P&O NEDLLOYD LAMBADA)", em sua viagem 937S, no dia 22/09/2009, com atracação
registrada às 06:57. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são Escala 09000283758, Manifesto Eletrônico 1509501738135,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905116695080 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 150905130200378.

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905116695080 foi incluído às 15h09 de 16/09/2009, momento a partir do qual se tornou
possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.

Aqui, houve informação a destempo, não merecendo o contribuinte ser exonerado
da presente multa.

2.1- Aplicação de mais de uma multa no mesmo auto de infração
No período compreendido pela fiscalização foram imputados à Recorrente mais
de uma multa no mesmo auto de infração.
Com o intuito de repelir a imputação das penalidades sucessivas, sob o
fundamento da teoria da infração continuada, defende a Recorrente ser tal procedimento ilegal e
arbitrário dado que a imputação deveria ter se baseado na ocorrência de uma única infração,
ainda que praticada de forma continuada.
O argumento recursal não procede, pois o Auto de Infração deixa claro que as
penalidades impostas foram aplicadas uma única vez por manifesto.
Tem-se aqui que tais ocorrências se referem a manifestos de carga distintos, o que
faz incidir a penalidade sobre cada um deles.
Assim voto por negar provimento ao tópico recursal.
2.2- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.726471/2014-35

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao tópico recursal.
III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente Recurso
Voluntário, e, em seu mérito, nego-lhe provimento.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 412
DF CARF MF
Original